Tribunal: STF
Processo: ARE 1596351
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e recorrido, proferiu acórdão (eDOC 223, p. 1-161), de cuja ementa extraio:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA - FABRICAÇÃO DE DROGA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRELIMINARES - 3º APELANTE - CERCEAMENTO DE DEFESA—ALEGAÇÃO MERITÓRIA—AFASTAMENTO—ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA - INIMPUTABILIDADE - INOCORRÊNCIA - ERROS NO INQUÉRITO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE - IMPROCEDÊNCIA - NATUREZA INFORMATIVA DO INQUÉRITO POLICIAL - 4º E 5º APELANTES - INÉPCIA DA DENÛNCIA - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO PENAL PREENCHIDOS - AFASTAMENTO—AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - PREJUDICADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA - NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - DESCONFORMIDADE COM A LEI 9.296196 - INEXISTÊNCIA - NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA - AFASTAMENTO - 3º APELANTE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANDO DA DOSIMETRIA DA PENA - QUESTÃO MERITÓRIA - REJEIÇÃO - 7º E 8º APELANTES - INCONSTITUCIONALIDADE DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM SEGUNDA INSTÂNCIA - 9º APELANTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALECIMENTO DO RÉU - NÃO COMPROVAÇÃO - AFASTAMENTO - 6º APELANTE - NULIDADE DA SENTENÇA POR TER DEIXADO DE ANALISAR TESE DEFENSIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO BEM FUNDAMENTADA - BIS IN IDEM - NÃO CONFIGURADO - 8º APELANTE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 33, §4° DA LEI 11.343106 AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 34 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISAO LEGAL - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS - CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADES COMPROVADAS - REESTRUTURAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE - ALTERAÇÃO DE REGIME - POSSIBILIDADE - BALIZAS DO ARTIGO 33 DO CÓDIGO PENAL - REDIMENSIONAMENTO DAS REPRIMENDAS—NECESSIDADE - DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” (eDOC 223, p. 1; grifos originais)

Rejeitaram-se os embargos infringentes e de nulidade (eDOC 287, p. 1-11). 

Daí os recursos extraordinários (eDOCs 292, 296 e 302), com alegação de ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.

Os ora recorrentes também interpuseram recursos especiais (eDOCs 294, 298 e 300).

A 3ª Vice-Presidente do TJ/MG não admitiu os citados recursos (eDOCs 310-311). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 318, p. 1-7) e dos agravos em recursos especiais (eDOCs 314-316).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.660.908/MG (eDOCs 340-342), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes (eDOCs 384-484). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 490, p. 1).

Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 172.608/MG (certidão; eDOC 527, p. 1).

É o relatório.
Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.

Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
(…)
3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).
4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)
‘(...)
3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.’ (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos).

No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente